Tribunal: TJES
Processo: 5028832-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028832-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: NESTOR PEDRO MULLER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Nestor Pedro Muller em ação de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto a cobrança decorrente de transação não reconhecida e condenou a apelante, solidariamente com Kitei Recuperação de Créditos e Gestão de Negócios Digitais Ltda., ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição de pagamento pela cobrança decorrente de fraude em transação não reconhecida; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

As instituições que operam sistemas de pagamento eletrônico respondem pelos riscos inerentes à sua atividade, inclusive fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

Restou incontroverso que o recorrido não realizou a compra questionada, tendo comunicado prontamente à operadora de cartão, que estornou o valor, evidenciando a ocorrência de fraude.

A apelante, mesmo ciente da irregularidade, manteve cobrança indevida e realizou ameaças de negativação, configurando falha na prestação do serviço e abuso na cobrança.

É descabida a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois não compete a ele adotar medidas internas de segurança capazes de evitar fraudes no sistema da fornecedora.

O dano moral é evidente diante da cobrança indevida com ameaça de negativação, enquadrando-se na teoria da perda do tempo útil.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, mostrando-se adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições de pagamento respondem objetivamente por cobranças indevidas decorrentes de fraudes em transações não reconhecidas, por se tratar de fortuito interno.

A cobrança indevida acompanhada de ameaça de negativação configura dano moral presumido, sendo suficiente para ensejar indenização.

O dever de segurança na prestação de serviços de pagamento eletrônico recai integralmente sobre a fornecedora, não se exigindo do consumidor qualquer conduta adicional para prevenir fraudes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, 14, §3º, 17 e 25, §1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028832-82.2022.8.08.0035

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

APELADO: NESTOR PEDRO MULLER

INTERESSADO: KITEI RECUPERAÇÃO DE CREDITOS E GESTÃO DE NEGOCIOS DIGITAIS EIRELI

JUIZ DE DIREITO: DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por NESTOR PEDRO MULLER em ação de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e KITEI RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA.

A sentença recorrida (id. 9697086) reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e as demandadas relativamente a transação não reconhecida, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Além disso, condenou-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 9697088), a apelante MERCADO PAGO sustenta que não houve nenhuma falha na prestação de serviço, tampouco qualquer conduta que justifique a indenização imposta. Argumentou, em síntese: (i) que a transação foi realizada de forma regular, mediante uso físico do cartão e digitação de senha pessoal, não havendo fraude ou defeito técnico nos sistemas da empresa; (ii) que o autor não comunicou a plataforma sobre a irregularidade, tendo atuado de forma diversa do previsto nos "Termos e Condições de Uso"; (iii) que o autor seria o único responsável pelo manuseio de seus dados sensíveis e cartão, não se podendo imputar à apelante a culpa pelo evento; (iv) que, em razão da ausência de falha e da existência de culpa exclusiva do consumidor, não subsiste o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, do CDC; e, por fim, (v) que, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, seja minorada a indenização por danos morais, a fim de se ajustar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso e reforma da sentença impugnada.

A controvérsia reside em definir se há responsabilidade da ré, ora apelante, pela cobrança indevida decorrente de suposta fraude em compra não reconhecida pelo consumidor.

Segundo depreende-se da petição inicial, o autor relatou que, em 03/05/2022, recebeu comunicado de sua operadora de cartão de crédito acerca de uma compra realizada na cidade de São Paulo/SP, que não reconheceu, estando, na ocasião, no Estado do Espírito Santo, além de estar de posse do cartão físico. Comunicou prontamente a operadora, que cancelou a compra, procedeu ao estorno e, possivelmente, informou o ocorrido à empresa fornecedora.

Apesar disso, em setembro do mesmo ano, foi surpreendido com cobrança enviada pela empresa ré, ora apelante, sob ameaça de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe causou abalo psicológico, constrangimento e perda de tempo útil, razão pela qual buscou tutela jurisdicional para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica questionada; e (ii) ser indenizado por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Destarte, trata-se de relação de consumo, regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições que operam sistemas de pagamento eletrônico respondem pelos riscos inerentes ao seu empreendimento, especialmente fraudes e delitos praticados no âmbito de suas atividades, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora não realizou a compra questionada, conforme comunicação imediata à operadora de cartão e o próprio estorno da operação. Não obstante, a recorrente, de forma absolutamente negligente, em vez de realizar a devida verificação interna ou junto à operadora de cartão, persistiu na cobrança indevida contra o consumidor, inclusive ameaçando de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabe consignar que não era obrigação do consumidor comunicar o ocorrido à empresa apelante, visto que não fora ele quem realizou a transação, sendo vítima de fraude perpetrada por terceiros. Eventual comunicação, se cabível, deveria ter sido realizada pela própria operadora de cartão de crédito, integrante da cadeia de fornecimento, da qual a apelante também faz parte.

Não suficiente, é cediço que o dever de segurança é inerente às atividades de intermediação de pagamentos, cabendo à ré assegurar mecanismos que evitem fraudes, sob pena de responder pelos danos advindos de sua própria atividade econômica.

Tenho, portanto, que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade prevista no §3º do artigo 14 do CDC, especialmente no que diz respeito à inexistência de defeito na prestação do serviço.

Repise-se, ademais, que conforme já pacificado pela jurisprudência pátria, fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e de pagamentos eletrônicos configuram fortuito interno, não sendo aptos a afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora, vide a supracitada Súmula nº 479 do STJ.

É patente que a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de negativação, extrapola os meros dissabores do cotidiano e enseja indenização por danos morais pois viola o direito de personalidade do consumidor apelado.

A conduta da apelante revelou-se abusiva, impondo ao recorrido a necessidade de buscar o Poder Judiciário para cessar cobranças manifestamente indevidas, situação que se subsume à teoria da perda do tempo útil, adotada com frequência crescente pelos tribunais pátrios, segundo a qual o consumidor não pode ser compelido a despender seu tempo — bem precioso — na resolução de problemas que lhe foram causados exclusivamente pela má prestação do serviço de fornecedores.

No que toca ao
quantum
indenizatório, verifica-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, de um lado, a intensidade do dano e, de outro, o porte econômico da fornecedora, sendo suficiente para cumprir as funções reparatória, punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, encontrando-se, aliás, dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença, com a majoração da verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.